Tribunal: TJDFT
Processo: 0729860-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0729860-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FALA COMIGO BEBE LTDA AGRAVADO: VARY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FALA COMIGO BEBE LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença movido em face de VARY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS, indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada, formulado para que o cumprimento de sentença se estenda aos seus sócios. Em suas razões (ID 49318294), tece considerações sobre o instituto da desconsideração da personalidade jurídica e alega abuso da personalidade jurídica pela sociedade executada, ora agravada, tendo em vista o seu encerramento irregular e a não localização no seu endereço, sem comunicação aos órgãos de registro e sem quitação dos débitos (Súmula 435 do STJ), de modo a caracterizar a existência de fortes indícios de fraude. Nesse aspecto, ressalta que a ausência de bens penhoráveis, aliada à pluralidade de empresas com os mesmos sócios e atividade empresarial equivalente, demonstra a existência de grupo econômico, com desvio de finalidade e abuso de direito, com o objetivo de se esquivar das dívidas contraídas. Para fins de liminar, afirma residir o periculum in mora na frustração ao direito de cobrança do seu crédito em vista da prescrição intercorrente, pois já determinada suspensão da execução e arquivamento do processo (art. 921, III, § 4o, CPC). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da sociedade executada/agravada, de modo a integrar os seus sócios no polo passivo do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 49318296 e 49318298). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte agravante. Eis o teor da decisão agravada, na parte que interessa, in verbis: “Afirma o credor que a devedora praticou desvio de finalidade diante da enorme gama de "calotes perpetrados pela executada e seus sócios", lesando inúmeros credores. entende que a empresa devedora se furta a honrar a dívida contraída, pelo que deve proceder-se à desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que a execução tenha lastro junto ao patrimônio pessoal dos seus sócios. Tece considerações acerca de confusão patrimonial e encerramento irregular de outra pessoa jurídica (ID no 150674837). Decido. De início, esclareça-se que não se amolda ao caso a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, pois a credora é a fornecedora na relação jurídica subjacente e o referido instituto aplica-se quando o prejuízo ocorrer "em detrimento do consumidor", ex vi do prevista no artigo 28, caput e §5o, do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o exame quanto ao preenchimento dos pressupostos legais específicos para instauração do incidente deve ser procedido à luz da regra geral insculpida no artigo 50, do Código Civil, que prevê a possibilidade de mitigação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica apenas nos casos excepcionais em que restar inconteste o comprometimento da função ou finalidade social da pessoa jurídica (desvio de finalidade) ou, ainda, quando não seja possível identificar qual é o patrimônio do sócio e da pessoa jurídica (confusão patrimonial). No caso vertente, o requerimento da credora fundamenta-se na alegada prática de atos fraudulentos na consecução de suas atividades, uma vez que a empresa se furta a honrar a dívida contraída, pelo que deve proceder-se à desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que a execução tenha lastro junto ao patrimônio pessoal dos seus sócios (ID no 150674837). A despeito do esforço argumentativo, observa-se que a credora não aponta fato específico caracterizador da alegada fraude, apenas ressalta a situação de inadimplência da pessoa jurídica, "que não possui qualquer condição de satisfazer o débito em litígio", hipótese esta insuficiente para imposição da medida excepcional da disregard doctrine com fundamento em sua Teoria Maior. É que a mera inexistência de bens suficientes para a satisfação da obrigação (insolvência), circunstância que pode acometer qualquer empresa, per se, não pode ser alçada à pecha de fraudulenta, sob pena de criminalizar-se a própria atividade mercantil, caso o empreendimento não seja exitoso. Sobre o tema, confira-se elucidativo aresto desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE. RELAÇÃO CIVIL-EMPRESARIAL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. INSTAURAÇÃO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FRUSTRAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS. INSUFICIÊNCIA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRESUNÇÃO POR AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DAS DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity doctrine), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, possui o objetivo de alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que se utilizam a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos. 2. Na hipótese, a relação jurídica possui natureza civil-empresarial. Incide a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica. 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. Apenas nas hipóteses e nos exatos termos legais justifica-se sua decretação. A Lei 13.784/2019 destaca justamente a excepcionalidade da medida. 4. Os requisitos legais para instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica não se confundem com os pressupostos legais para a desconsideração. 5. O agravante fundamenta seu pedido no fato de que houve dissolução irregular da empresa agravada, o que frustrou o pagamento de seus credores. Os argumentos do exequente se voltam unicamente a ausência de bens da pessoa jurídica em face dos bens de seus sócios. Ocorre que a Teoria Menor da desconsideração não incide na hipótese por não haver relação de consumo (art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor-CDC) 6. Da fundamentação recursal, não se infere nenhum dos requisitos para a instauração do incidente. A insolvência e eventual dissolução irregular da empresa não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica (Teoria Maior). 7. Em síntese: não há descrição de fato que, em tese, pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. 8. Recurso não provido. (Acórdão no 1714033, 07115862120238070000, Relator Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 26/6/2023) Logo, as alegações da credora não encontram suporte fático nos elementos constantes dos autos, vez que não restou minimamente demonstrado o desiderato da devedora em fraudar os credores, de modo que não se autoriza o deferimento do redirecionamento da execução para os bens dos sócios. Diante disso, INDEFIRO o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Quanto à alegação de confusão patrimonial em razão da existência de grupo econômico, a inclusão da pessoa jurídica já fora analisada pela decisão de ID no 153420231, de sorte que nada há a prover (art. 505, do CPC).” Com efeito, conforme preconiza a teoria maior, mostra-se imprescindível, para o excepcional levantamento do véu da pessoa jurídica, a presença do desvio de finalidade ou, alternativamente, da confusão patrimonial, espécies do gênero abuso da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil – CC). A confusão patrimonial consiste na inexistência de separação entre o patrimônio de um dos sócios e o da sociedade. Por sua vez, o desvio de finalidade “é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, CC). De fato, o desvio de finalidade pressupõe dolo e requer prova específica do elemento fraude, restando caracterizado quando o exercício da personalidade jurídica é direcionado a fim estranho ao objeto social descrito nos atos constitutivos. No caso, a alegação de confusão patrimonial foi afastada em decisão anterior (ID 153420231 do processo referência n. 0733344-24.2021.8.07.0001), sobre a qual já se operou a preclusão. Nesse ponto, importa consignar que, ao afastar a existência de confusão patrimonial, o juízo de origem concluiu pela inexistência de grupo econômico, consoante se confere, in verbis: “Requer a parte credora ao ID no 153119028 o redirecionamento do feito, a fim de se atingir o patrimônio da empresa FINBY LABS S.A., porquanto participante do mesmo grupo econômico da devedora VARY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A. O reconhecimento da existência de grupo econômico pressupõe a demonstração de algum tipo de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva, isto é, deve-se demonstrar a existência de comunhão nos atos de gestão entre empresas com o mesmo grupo societário, criadas para o exercício da mesma atividade lucrativa e com identidade de dados relativos à administração das empresas. Em que pese as referidas empresas possuírem o Sr. Marcos Leandro Cardoso Silva como sócio, as empresas possuem logradouros distintos, bem como atividades econômicas diversas, veja-se que a empresa VARY atua com 'Holdings de instituições não-financeiras', 'Outras sociedades de participação, exceto holdings', 'Compra e venda de imóveis próprios', 'Aluguel de imóveis próprios 'Gestão e administração da propriedade imobiliária', e a empresa FINBY atua com 'Consultoria em tecnologia da informação', 'Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação', 'Correspondentes de instituições financeiras', de modo a impossibilitar a caracterização de grupo econômico entre as referidas empresas. Diante do exposto, INDEFIRO o redirecionamento do feito à empresa FINBY LABS S.A., porquanto não caracterizada a existência de grupo econômico com a devedora VARY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A.” Por sua vez, em uma análise perfunctória própria do momento atual, considero inexistir indícios do alegado abuso de personalidade do alegado abuso de personalidade jurídica. A ausência de patrimônio, o encerramento irregular da sociedade agravada pela não localização no seu endereço, sem comunicação aos órgãos de registro e sem quitação dos débitos (Súmula 435 do STJ), não são capazes de configurar per se o abuso da personalidade jurídica, pois não evidenciam prima facie o emprego da pessoa jurídica para fins fraudulentos – finalidade de lesar os credores ou praticar atos ilícitos. Com essa compreensão, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial" (AgInt no AREsp 1.351.748/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 25/4/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.727.095/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 21/6/2019.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO COM BASE EM MATÉRIA NÃO VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil de 2002, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial). 2. Argumentos insuficientes para infirmar a conclusão e os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.548.901/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020.) Além do mais, corroborando o julgador a quo, depreende-se que as empresas mencionadas nas razões recursais, embora de propriedade e administradas por indivíduos pertencentes a um mesmo grupo de pessoas físicas, se dedicam a atividades empresariais diversas, sendo plenamente identificáveis os patrimônios e quadros societários de cada qual. Ressalta-se ainda que a existência de múltiplas sociedades não caracteriza, necessariamente, abuso de qualquer espécie. De fato, a existência de grupo econômico, por si só, não seria capaz de justificar o redirecionamento do feito em face de toda e qualquer sociedade e/ou sócio a este integrado. Assim, em um exame superficial, não se encontram delineados os requisitos imprescindíveis ao afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins de alcançar os bens pessoais de seus sócios e dirigentes. Ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à tutela de urgência vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator